Tribunal: TJES
Processo: 5003421-07.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003421-07.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MANOEL MARCELINO FILHO
RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS CAMINHONEIROS e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003421-07.2021.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível (Justiça Volante)

RECORRENTE:
MANOEL MARCELINO FILHO, ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS CAMINHONEIROS

RECORRIDO:
GABRIEL TRINDADE DE CARVALHO, MARCIA HELENA CASTIGLIONI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao recorrente MANOEL MARCELINO FILHO.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DINÂMICA DO ACIDENTE INCONTESTE. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DOS REQUERIDOS. DESASSOCIAÇÃO DO SEGURADO APÓS O SINISTRO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

(1). Trata-se de Recursos Inominados interpostos pelos Requeridos, ora Recorrentes, em face de sentença que os condenou ao pagamento de R$ 9.715,00 a título de danos materiais. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento dos recursos.

(2). Quanto à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça pelo recorrente MANOEL, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte ré/recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(3). Outrossim, verifico que, embora alegue a Recorrida, em preliminar, que os recursos interpostos pelos Recorrentes não atendem o princípio da dialeticidade por não impugnar fundamento aduzido em sentença, não lhe assiste razão, uma vez que a pretensão recursal está adequadamente correlacionada aos fundamentos e ao comando decisório da sentença ora impugnada.

(4).

Ademais, havendo outros elementos probatórios nos autos, capazes de firmar o convencimento do julgador, revela-se desnecessária a produção de prova pericial, pelo que não prospera a aventada incompetência do Juízo pelos Recorrentes.

(5). No que se refere à suposta omissão do Juízo de origem quanto ao enfrentamento das preliminares arguidas pelos Recorrentes, entendo que a arguição em comento não possui lastro na realidade, haja vista que todas as questões foram adequadamente enfrentadas pelo Juízo sentenciante (ainda que não em capítulo específico, no que se refere à legitimidade das partes e à perda de objeto), não havendo que se falar em qualquer nulidade nesse particular.

(6). Quanto ao mérito, cumpre destacar que a dinâmica do acidente de trânsito (que indica a culpa/responsabilidade exclusiva dos Recorrentes pelo sinistro) é inconteste, tendo a Recorrida lastreado a sua pretensão com as provas que lhe cabiam produzir, não havendo dúvidas quanto à responsabilidade dos Recorrentes quanto aos danos causados na hipótese.

(7). No que se refere à suposta ausência de responsabilidade arguida pela recorrente ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS CAMINHONEIROS, em razão do desligamento do Sr. MANOEL da referida associação, conforme bem observado pelo Juízo de origem, nota-se que o acidente de trânsito ocorreu em data anterior (12/02/2021) ao desligamento, de modo que deve, portanto, indenizar solidariamente a parte recorrida.

(8). Já no que tange à suposta perda de objeto da demanda em razão da venda do veículo pela Recorrida, evidente que tal arguição não merece prosperar, sobretudo porque o valor da indenização material fixada na hipótese já considera o montante auferido pela Recorrida (que, diga-se, vendeu o bem avariado, justificando o baixo valor auferido) a partir da venda do bem, correspondendo a quantia arbitrada à diferença entre o valor arrecadado e o valor estimado do veículo conforme tabela FIPE, inexistindo qualquer impropriedade quanto à pertinência da reparação material ora cominada.

(9). Por isso, não merece reparos a r. sentença no que se refere aos danos materiais, fixados nos termos do art. 944, CC, mantendo-se em sua inteireza a sentença objurgada.

(10). Em face dessas considerações,
CONHEÇO dos recursos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTOS
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(11). Condeno os Recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais em face do recorrente MANOEL MARCELINO FILHO, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao referido Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)